Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. CULPA CONCORRETE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.250,00. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a responsabilidade exclusiva da instituição financeira, postulando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam integralmente providos.
2. Recurso próprio, tempestivo. Gratuidade de justiça concedida ao ID 56743065. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, dos fornecedores quanto à defeitos relativos à prestação de seus serviços.
4. Na origem (ID 56742878), o requerente relatou ter recebido ligação telefônica, por meio do número 4004-0001, de pessoa simulando ser funcionário do Banco do Brasil. A parte autora alega que o suposto funcionário possuía os seus dados completos e noticiou a ocorrência de tentativa de fraude em sua conta, por meio de aparelho telefônico de marca não reconhecida, sendo necessário que fosse ao banco para realizar procedimentos de segurança. No dia seguinte, o requerido compareceu à uma agência e informou a um funcionário o seu desejo de cancelar as autorizações para transações concedidas a aparelhos celulares, mantendo apenas o seu celular como autorizado. Relata que o funcionário teria indicado a possibilidade de realização do procedimento em caixa eletrônico. Afirma, então, que iniciou o procedimento, mas ao verificar que nenhum aparelho estava cadastrado, entrou em contato com a golpista, suposta gerente do banco, via WhatsApp, que o orientou a efetuar atualizações no aparelho, momento em que foi concretizada a fraude, com a transferência de R$ 6.500,00 a terceiro desconhecido.
5. Em que pese a realização da transferência ter sido orientada por golpista, sabe-se que tais fraudes ganham aparência de veracidade a partir do uso de informações pessoais e bancárias da vítima, que acredita estar conversando com um funcionário real da instituição financeira. Constata-se, portanto, falha no sistema de segurança do recorrido ao permitir o vazamento de dados pessoais de seus correntistas, em violação à Lei Geral de Proteção de Dados.
6. No caso concreto, porém, como consignado em sentença, o recorrente não instruiu o feito com provas de que o contato tenha sido feito por meio de número oficial da instituição financeira. Ressalta-se que o documento de ID 56743063 não pode ser objeto de análise, uma vez que juntado apenas em sede recursal sem qualquer justificativa, em desacordo ao disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil. Além disso, apesar de ter comparecido à agência bancária, ocasião em que poderia ter solicitado o auxílio dos funcionários presentes, negligentemente realizou novo contato com os golpistas. No mesmo sentido: Acórdão 1815609, 07125133620238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024.
7. Sobressai dos autos, ainda, o fato de o consumidor ser pessoa jovem e pós-graduado (ID 56742878), ou seja, com condições para adotar maiores cautelas do que as apresentadas, não se inserindo no conceito de hipervulnerável. Entendimento similar já foi adotado por esta Turma Recursal: Acórdão 1733114, 07216462720228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.
8. Em conclusão, resta evidenciada a culpa concorrente das partes, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de fixar condenação em honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.